Tribunal: TJES
Processo: 5005985-94.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. APURAÇÃO UNILATERAL. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em "ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais", julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando inexistentes débitos relativos ao TOI nº 9683883 e condenando a EDP ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a indenização por danos morais deve ser majorada, conforme pleiteado pela consumidora, tendo em vista a suspensão indevida do serviço essencial; e (ii) verificar se o procedimento administrativo realizado pela concessionária seguiu as diretrizes da ANEEL, especialmente no tocante ao contraditório e à ampla defesa, para validar a cobrança imputada à consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A EDP não observou os procedimentos regulatórios da ANEEL, em especial o direito ao contraditório, ao não permitir que a consumidora acompanhasse a inspeção que resultou no TOI, invalidando a cobrança dos débitos decorrentes da suposta fraude.

A inspeção unilateral da concessionária, sem a participação da consumidora, constitui violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJES.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica por dois meses caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de prejuízo concreto, conforme entendimento pacífico do STJ.

A indenização fixada em R$ 1.000,00 na sentença afigura-se insuficiente diante das circunstâncias, sendo majorada para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como ao caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da EDP desprovido. Recurso da consumidora parcialmente provido, para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica deve observar os procedimentos regulatórios que asseguram o contraditório e a ampla defesa ao consumidor no âmbito administrativo, sob pena de invalidade das cobranças decorrentes de apuração unilateral.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica gera dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de prejuízo concreto.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso e o caráter pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 398; CPC, art. 85, §11º; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590, 591, 592; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp nº 1.953.986/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.09.2022;
STJ, AgInt no AREsp nº 2204634/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j. 12.06.2023;
TJES, Apelação Cível nº 035190047114, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 06.02.2023;
TJES, Apelação Cível nº 5000300-24.2023.8.08.0016, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 28.02.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005985-94.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONOR MORAIS DIAS RAMALHO e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. APURAÇÃO UNILATERAL. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em "ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais", julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando inexistentes débitos relativos ao TOI nº 9683883 e condenando a EDP ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o procedimento administrativo realizado pela concessionária seguiu as diretrizes da ANEEL, especialmente no tocante ao contraditório e à ampla defesa, para validar a cobrança imputada à consumidora;
e (ii)
definir se a indenização por danos morais deve ser majorada, conforme pleiteado pela consumidora, tendo em vista a suspensão indevida do serviço essencial
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A EDP não observou os procedimentos regulatórios da ANEEL, em especial o direito ao contraditório, ao não permitir que a consumidora acompanhasse a inspeção que resultou no TOI, invalidando a cobrança dos débitos decorrentes da suposta fraude.

A inspeção unilateral da concessionária, sem a participação da consumidora, constitui violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJES.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica por dois meses caracteriza dano moral
in re ipsa,
dispensando a comprovação de prejuízo concreto, conforme entendimento pacífico do STJ.

A indenização fixada em R$ 1.000,00 na sentença afigura-se insuficiente diante das circunstâncias, sendo majorada para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como ao caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da EDP desprovido. Recurso da consumidora parcialmente provido, para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica deve observar os procedimentos regulatórios que asseguram o contraditório e a ampla defesa ao consumidor no âmbito administrativo, sob pena de invalidade das cobranças decorrentes de apuração unilateral.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica gera dano moral
in re ipsa
, dispensando a comprovação de prejuízo concreto.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso e o caráter pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 398; CPC, art. 85, §11º; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590, 591, 592; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp nº 1.953.986/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.09.2022;
STJ, AgInt no AREsp nº 2204634/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j. 12.06.2023;
TJES, Apelação Cível nº 035190047114, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 06.02.2023;
TJES, Apelação Cível nº 5000300-24.2023.8.08.0016, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 28.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso da EDP e dar parcial provimento ao recurso da consumidora, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de
recurso
s
de apelação cível
interposto
s
por
LEONOR MORAIS DIAS RAMALHO e EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

em face da
r. sentença proferida no
ID nº 8838218, pelo douto Juízo da
3
ª Vara Cível de
Guarapari
/
ES
, Comarca
da Capital,
que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais”

j
ulgo
u
procedente em parte o pedido inicial para declarar inexistentes os débitos impugnados na inicial, concernente ao T.O.I nº 9683883.

Condenou a EDP, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) devidamente acrescidos de juros na forma do art. 398, do Código Civil e correção monetária na forma da súmula 362, do STJ, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais
apresentadas por
LEONOR MORAIS DIAS RAMALHO
(ID n. 8838221)
,
a apelante

alega, em síntese, que:

(i)
a sentença deve ser reformada para majoração do valor arbitrado a título de danos morais, uma vez que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) é insuficiente para reparar os danos sofridos;
(ii)
a recorrente ficou mais de dois meses sem fornecimento de energia elétrica, devido à ação unilateral e irregular da recorrida;
(iii)
a conduta da recorrida foi arbitrária e ilegal, configurando abuso de direito;
(iv)
o valor da indenização deve ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais) como forma de punição e para evitar a repetição de práticas semelhantes.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para majoração da indenização por danos morais
para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões
apresentadas pela EDP
no evento ID. n.º 8838228, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
,
em suas razões recursais (ID n. 8838222)

alega, em síntese, que:
(i)
o procedimento administrativo realizado foi totalmente regular e em conformidade com a regulamentação da ANEEL;
(ii)
a irregularidade no medidor de energia foi provocada por intervenção de terceiros, não pela recorrente;
(iii)
houve aumento do consumo de energia após a regularização do medidor;
(iv)
o débito apurado é legal e devido, conforme a Resolução 1.000/2021 da ANEEL;
(v)
não há conduta ilícita a ser atribuída à EDP, visto que a empresa agiu dentro dos limites legais.

Com base nesses fundamentos, pugna seja conhecido e provido o recurso para julgar improcedentes os pedidos da inicial, reconhecendo-se a legitimidade do TOI e sua cobrança.

Contrarrazões apresentadas por Leonor Morais Dias Ramalho no evento ID. n.º 8838227, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso, passa-se a analisar as teses recursais.

Na origem, a parte apelada narr
ou
, em
síntese
, que:
(i) é consumidora dos serviços da requerida, portadora das faturas de instalação n.1284800; (ii) foi surpreendida com a emissão de um TOI – ‘termo de ocorrência e inspeção’, sob suposta alegação de que existe “irregularidade de fraude”, sendo imputada a cobrança do valor de R$ 7.315,03 (sete mil, trezentos e quinze reais e três centavos), após funcionários da ré procederem com a troca do medidor; (iii) a energia foi interrompida, ficando sem o fornecimento por cerca de dois meses.

Ao julgar
procedente
o mérito da demanda, o
douto
magistrado
de primeiro grau
entendeu que a
EDP
não observou corretamente as exigências impostas pela ANEEL,
eis que
“
a autora/consumidora não estava presente quando da lavratura do termo de ocorrência
, o que foi apontado inclusive pela ré em sua peça de defesa, embora alegue que promoveu a informação nos termos da legislação pertinente, encaminhando uma cópia do TOI”
e “
a ausência de assinatura por parte do consumidor configura violação do princípio do contraditório e da ampla defesa na realização da perícia administrativa
que supostamente constatou a existência de fraude no medidor de consumo de energia elétrica”
.

Pois bem, nos termos do artigo 590 e seguintes da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, na ocorrência de indícios de irregularidade na unidade consumidora, devem ser observados uma série de procedimentos para sua devida caracterização, assegurando o direito ao contraditório no âmbito do processo administrativo. Vejamos os dispositivos pertinentes:

Art. 590.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos
:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 1º A medição fiscalizadora, calibrada conforme padrão do INMETRO ou órgão metrológico delegado, pode permanecer instalada no circuito da medição de faturamento da unidade consumidora, com o objetivo de comparação das grandezas elétricas medidas, pelo tempo que a distribuidora julgar necessário.

§ 2º Enquadra-se como procedimento irregular o aumento de carga ou de geração à revelia da distribuidora que cause defeito no sistema de medição, o que deve ser comprovado pela distribuidora. (Redação dada pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

§ 3º Em caso de defeito na medição sem comprovação do procedimento irregular ou do aumento de carga à revelia, a distribuidora deve proceder conforme Seção V do Capítulo VIII do Título I, não se aplicando o disposto neste Capítulo.

Art. 591.
Ao emitir o TOI, a distribuidora deve
:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2º Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

§ 4º O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

§ 5º As marcas de selagem que são controladas pelo INMETRO ou pelo órgão metrológico delegado não podem ser rompidas pela distribuidora enquanto dentro do prazo do § 4º ou antes da realização da verificação ou da perícia metrológica.

§ 6º A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet.

Art. 592.
Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve
:

I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico;

II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção;

III - encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica; e

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

§ 1º O consumidor pode solicitar um novo agendamento para realização da avaliação técnica uma única vez, desde que antes da data previamente informada pela distribuidora.

§ 2º A distribuidora pode reagendar a data da avaliação técnica do equipamento caso o consumidor não compareça na data previamente informada, devendo proceder conforme inciso IV do caput.

§ 3º A distribuidora pode oferecer ao consumidor, de forma gratuita, a possibilidade de acompanhar a realização da avaliação técnica por meio de metodologias interativas de comunicação audiovisual.

Art. 593.
A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada
:

I - em laboratórios acreditados para ensaios em medidores de energia elétrica; ou

II - no laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do INMETRO ou órgão metrológico delegado, devendo o processo ser certificado na norma ABNT NBR ISO 9001.

A referida normativa dispõe acerca da necessidade de oportunizar ao usuário o acompanhamento da análise técnica realizada pela concessionária como prova da apontada fraude no medidor de energia elétrica, sob pena de caracterização de apuração unilateral e, portanto, irregular.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) demonstra a ausência de participação do consumidor na apuração da suposta irregularidade, eis que a inspeção ocorreu na ausência da consumidora, sendo surpresad
a
com a constituição do débito em seu desfavor.

Ao contrário do que sustenta a concessionária de energia, restou evidenciado o descumprimento das diretrizes estabelecidas pela agência reguladora do setor elétrico, uma vez que não se mostra suficiente o mero registro da irregularidade constatada no Termo de Ocorrência, sendo exigida a ciência do consumidor acerca da avaliação técnica, a fim de que possa exercer seu direito ao contraditório.

Resta claro, portanto, que não foi observado o procedimento previsto na Resolução da ANEEL,
entendimento
que
está sedimentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
“Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente, a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução n. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa;”
(AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022).

Igualmente, colaciona-se a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
Como se sabe, em se tratando de lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção TOI, deve a Autoridade Competente cientificar o responsável sobre seus direitos, no local da averiguação sobre a suposta irregularidade, facultando-lhe requerer as diligências cabíveis, dada sua vulnerabilidade na relação de consumo. Isso porque, do contrário, caracterizar-se-ia a conduta do fornecedor como arbitrária, a saber, por não haver ciência dos critérios utilizados para a aferição da irregularidade.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190047114, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ – Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2023, Data da Publicação no Diário: 10/03/2023).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – MÉRITO – ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - APURAÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – COBRANÇA IRREGULAR – RECURSO DESPROVIDO.
A hodierna jurisprudência deste Sodalício é assente no sentido que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

(TJES, Câmaras Cíveis Reunidas. Número: 0000014-60.2020.8.08.0009 Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR,
Data: 20/Jul/2023
)

Nessa linha intelectiva, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor (autoria da suposta fraude),
o que tornam inexigíveis os valores por ela cobrados em sua integralidade.

Desse modo, carece o ato alegado de substrato jurídico a invocar o exercício regular de direito, de modo que deve ser mantida a sentença no que diz respeito a irregularidade do procedimento realizado pela apelante.

No tocante à condenação da EDP ao pagamento de indenização por danos morais, o colendo STJ já assentou que o fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e que a suspensão ilegal do fornecimento, tal qual ocorreu nos autos, dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se
in re ipsa
, como se vê:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANO MORAL. SUSPENSÃO ILEGAL DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO IN RE IPSA. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊ NCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário proposta em desfavor de RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. com o fim de obter reparação dos danos morais sofridos pelo autor, por ocasião da suspensão do serviço de energia elétrica em sua residência. 2. Afasta-se o pleito de aplicação da Súmula 283/STJ, porquanto o agravo em recurso especial impugnou todos os fundamentos da decisão que não admitiu o apelo nobre. 3. A análise do recurso especial não encontra óbice na Súmula 7/STJ, nem se faz necessária a interpretação de norma infralegal, estando preenchido, ainda, o requisito do prequestionamento. 4. Segundo a jurisprudência desta Corte,
"A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado."
( AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014). 5. No caso, o acórdão proferido pelo Tribunal estadual, não obstante tenha reconhecido a ilegalidade da suspensão do serviço de energia, concluiu que "caberia ao autor demonstrar que a conduta da concessionária causou-lhe danos de natureza extrapatrimonial, a ensejar reparação pecuniária." (fl. 185), em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2204634 RS 2022/0275379-4, Relator: SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 12/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023)

Ao analisar o caso dos autos, não vejo como afastar a condenação por danos morais porque
a EDP
procedeu com a suspensão do fornecimento de energia elétrica da
consumidora.
Nesse
mesmo
sentido, essa egrégia Corte de Justiça
também já definiu
:

[...]
3.
Quanto ao dano moral, sabe-se que a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se “in re ipsa”
. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5000300-24.2023.8.08.0016 - Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior - Julgado em: 28/02/2024)

[...] Ao contrário da sustentação da recorrente,
a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.
(TJES - Segunda Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0000069-39.2020.8.08.0032 - Relator: Des. Raphael Americano Câmara - Julgado em: 03/05/2022)

[...]
1. - A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta
“no sentido da
ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária
”
(REsp 1946665/MA, Relª. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, data do julgamento 05-10-2021, data da publicação/fonte: DJe 15-10-2021). 2. -
Por se tratar de serviço público essencial, a suspensão do fornecimento de energia elétrica, mesmo que legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido e sério, constituindo hipótese de reparação moral sua interrupção ilegal.
3. - Recurso desprovido. (TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5000120-03.2022.8.08.0029 - Relator: Des. Dair José Bregunce de Oliveira - Julgado em: 10/06/2024)

[...] III
A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica na residência de consumidor gera dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência deste Eg. TJES, a revelar o provimento do recurso da parte autora”
(TJES - Quarta Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0000364-13.2019.8.08.0032 - Relator: Des. Robson Luiz Albanez - Relator Substituto: Des. Raimundo Siqueira Ribeiro - Julgado em: 11/07/2022)

Quanto à fixação do valor, contestada por ambas as partes, é necessário considerar as condições econômicas dos envolvidos, as circunstâncias do ocorrido, o grau de culpa do responsável e a intensidade do sofrimento causado. Além disso, deve-se observar o caráter punitivo e pedagógico da reparação, de forma a desestimular a reincidência do ofensor, sem, contudo, permitir o enriquecimento indevido da vítima.

No presente caso, verifica-se que houve a suspensão do serviço essencial durante um período de 2 (dois) meses, mesmo com as contas de energia anteriores pagas, s
endo necessário
o ingresso com a presente ação judicial e o deferimento da liminar para que a energia elétrica fosse restabelecida sem a cobrança de débito relativos à recuperação de consumo, ultrapassando o mero dissabor cotidiano.

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições das vítimas e do ofensor
e os casos análogo já definidos por esta egrégia Corte de Justiça,
observa-se que o
valor fixado na r. sentença no importe de R$
1
.000,00 (
um
mil reais) está em
aquém dos valores arbitrados n
os precedentes deste e. Tribunal de Justiça. Veja-se:

[...]
3. A manifesta imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica da consumidora, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial, e, por óbvio, repercute na ocorrência de danos morais à esfera jurídica do consumidor. 4.
O valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, está em consonância com outros precedentes desta corte sobre o tema, revela-se adequado às peculiaridades da causa, não importa em quantia irrisória, tampouco excessiva.
5. Recurso interposto pela EDP improvido. 6. Recurso interposto por José Afonso Moreira Ferreira parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 016190005633, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

3. Sendo indevida a suspensão do fornecimento de energia, a responsabilidade civil da concessionária de serviço público revela-se inafastável, porquanto evidente a essencialidade do bem, prescindindo, portanto, a existência de prova concreta dos prejuízos sofridos. 4.
Mostra-se razoável a fixação do quantum indenizatório estabelecido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando em conta (i) a gravidade do fato e suas consequências para a vítima (dimensão do dano); (ii) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; (iii) a condição econômica do ofensor, (iv) as condições pessoais da vítima e (v) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes.
5. Recurso parcialmente provido.(TJES - 3ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0000687-79.2018.8.08.0023 - Relator: Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho - Julgado em: 07/06/2023)

[...] 4) A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, em regra, enseja dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a produção de prova do abalo moral experimentado. Precedentes. 5)
o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é compatível com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade e com Precedentes deste Tribunal.
6) Recurso desprovido. Honorários recursais majorados em 2%. (TJES - 2ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5000493-39.2023.8.08.0016 - Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama - Julgado em: 19/07/2024)

Dito isso, l
evando em conta as peculiaridades do presente caso
e, principalmente, o extenso lapso temporal sem a prestação do serviço essencial (2 meses), majoro
o valor indenizatório de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais),
montante que
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se suficiente para compensar os danos e alcançar o caráter pedagógico em relação à
concessionária de energia.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da EDP e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da consumidora, para majorar o valor indenizatório
para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

Diante do desprovimento do recurso da EDP, majoro os honorários advocatícios da apelante para 12% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo interposto pela
EDP
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso da consumidora, para majorar o valor indenizatório
para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

Outrossim,
diante do desprovimento do recurso da EDP, majorar os honorários advocatícios da apelante para 12% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11º, do CPC.

Acompanho o voto de relatoria.